Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-74.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL EM DETRIMENTO DO JUÍZO SUCESSÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REJEIÇÃO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. HERANÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. INDUÇÃO DO JUÍZO DO INVENTÁRIO A ERRO. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA, INTERMEDIADA POR DOIS HERDEIROS, 20 ANOS ATRÁS. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE, BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Configura nulidade de algibeira, a impor a rejeição da preliminar, a alegação – pelos próprios autores da demanda, somente num segundo apelo, posterior à prolação, pelo juízo sucessório, de sentença homologatória da partilha – de incompetência do juízo cível para processar e julgar o feito relativo a imóvel em tese integrante da herança e sobre o qual pende discussão aceca de sua propriedade, circunstância ignorada pelo juízo do inventário, porquanto dolosamente omitida pelos herdeiros.

2. Afasta-se, outrossim, a preliminar de incompetência do juízo cível em detrimento do juízo sucessório quando a controvérsia diz respeito à negociação (compra e venda) do imóvel em data anterior ao falecimento do autor da herança, situação em que não ocorre transmissão patrimonial causa mortis.

3. Demonstrada, mediante vasto acervo probatório, a compra do imóvel, 20 (vinte) anos atrás, pela ré/reconvinte, e a venda, pelo de cujus, inclusive por intermédio de dois dos supostos herdeiros do bem, correto o julgamento de improcedência do pedido de imissão daqueles na posse da coisa.

4. Comprovado o exercício da posse, desde a data de sua aquisição, pelo comprador do imóvel, que nele estabeleceu a moradia de sua família, deve-se prestigiar a função social dessa ocupação, a boa-fé dos ocupantes e a segurança jurídica que deve nortear as relações sociais, de modo a fazer prevalecer a propriedade material sobre a meramente formal. Assim, não interfere na validade da avença e, consequentemente, não impede o reconhecimento do domínio a ausência de regularização do imóvel perante o competente cartório de registro, para o que a própria sentença pode servir como título hábil à respectiva transferência, em substituição à declaração de vontade do formal proprietário.

5. Configura litigância de má-fé dos autores/herdeiros, cientes da transação que envolvia o bem, a afirmação, em juízo, de invasão do imóvel pelo adquirente deste, a pretensão de imissão na posse da coisa, bem assim a omissão, perante o juízo de inventário – com vista à rápida obtenção de sentença homologatória de partilha –, da disputa em torno do objeto litigioso.

6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.